Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707925-82.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELOISA HELENA DE SOUZA QUEIROZ NEVES APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Decisão de Mérito APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO GERAL. ART. 174 CTN. INOCORRÊNCIA. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1.Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição (STJ, Súmula 106). 2. Determinada a citação da execução fiscal dentro do prazo prescricional, é incabível o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação ocorrer devido à ausência de expedição do respectivo mandado. 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 45399523): sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em embargos à execução fiscal, opostos por Heloísa Helena de Souza Queiroz Neves, julgou improcedente o pedido. A sentença foi mantida após oposição de embargos de declaração (ID no 45399526 e ID no 45399528). 2. Sucumbência: autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°). 3. Autora/embargante/apelante: Heloísa Helena de Souza Queiroz Neves. 4. Réu/embargado/apelado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). 5. Ação proposta: embargos à execução fiscal c/c pedido de tutela de urgência (ID no 45399500). Causa de pedir: autora/embargante alegou, em síntese que houve prescrição da execução fiscal (CTN, art. 174) e que não foi devidamente citada, circunstância que viola a Lei no 6.830/80, art. 8o. Data do ajuizamento: 4/12/2020. Valor da causa: R$ 25.568,10. 6. Razões de apelação (ID no 45399532): (a) houve prescrição da execução fiscal (CTN, art. 174), pois o processo foi ajuizado em junho de 2008 e ficou paralisado por mais de 13 anos, sem legítimo despacho citatório; (b) o documento considerado como despacho de citação é meramente despacho de distribuição. 7. Preparo recolhido (ID no 46220026 e ID no 46220052). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 45399537). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 12.A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III e 1.013). 14. A apelante defende que houve prescrição e que não houve determinação de citação válida. 15.Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários à garantia de satisfação do crédito. 16. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens para arresto (CPC, art. 830). 17. O art. 174 do Código Tributário Nacional prevê que: “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” 18. Esse dispositivo caracteriza aprescrição geral, própria da pretensão fazendária, que ocorre quando: (a) passados mais de 5 anos, contados a partir da inscrição do débito tributário, antes mesmo do ajuizamento da ação; ou no transcorrer do processo de execução fiscal, previamente a citação pessoal feita ao devedor, para as ações intentadas antes da Lei Complementar no 118/2005, quando não se verificar nesse interregno, nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição; b) já citado o devedor ou depois de determinada a sua citação, a depender de quando ajuizada a ação, se antes ou depois da Lei Complementar no 118/2005, transcorrerem mais de 5 anos sem que sejam localizados bens do devedor, ou alcançada a finalidade executiva, nem tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 19. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal foi constituída em 17/7/2007 e o ajuizamento da demanda ocorreu em 27/5/2008 (ID no 45399515). 20. A determinação de citação foi realizada em 2/6/2008 (ID no 45399515), e o mandado somente foi expedido em 30/1/2020 (ID no 54846920, autos no 0036666-50.2008.8.07.0001). Essa morosidade não pode ser atribuída ao exequente/apelado, conforme ponderado na sentença recorrida, o que afasta a prescrição. Precedente: Acórdão 1605941, 07052832520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Embora a embargante/apelante questione, há clara determinação judicial de sua citação, por meio da frase “Cite-se”, de forma nítida e clara (ID no 45399515). Não há rasura, emenda, espaços em branco ou qualquer irregularidade que possa retirar a validade da imposição para descaracterizá-la, o que afasta qualquer possibilidade de afronta ao CPC, arts. 211 e 280. 22. Énotório que a ausência de citação dentro do prazo de cinco anos ocorreu por morosidade imputável ao Poder Judiciário, uma vez que não houve qualquer diligência para a expedição do respectivo mandado. 23. Nesse sentido, dispõe a Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 24. Registre-se que a Lei no 6.830/80, no art. 8o, I, dispõe que a citação do devedor será realizada pelo correio, com aviso de recebimento, salvo se a Fazenda Pública requerer forma diversa. Se o mandado citatório for encaminhado para o endereço da executada, cadastrado na Certidão de Dívida Ativa - como no caso dos autos -, presume-se válida a citação, ainda que o Aviso de Recebimento seja assinado por terceiro. 25. Nesse sentido, precedente desta 8a Turma Cível: Acórdão 1699493, 07382129720218070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 26. A sentença deve ser mantida. 27. Informações complementares: embargos à execução opostos em 4/12/2020. Valor da causa: R$ 25.568,10. Sentença proferida em 16/1/2022. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3o, I). Dispositivo 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 29. Majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 3o e 11o). 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro